Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736520-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN THIUSKA MEDINA ZAGO, OFFSET EDITORA GRAFICA E JORNALISTICA LTDA AGRAVADO: GALLERIA CORRESPONDENTE BANCARIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, GALLERIA HOME EQUITY FIDC, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a embargante para complementar as razões recursais no prazo de 5 dias. Em seguida, intime-se o embargado para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 3o).